Tribunal: CARF
Processo: 10650.901815/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.901815/2013-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.510 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
CARNEIRINHO AGROINDUSTRIAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/01/2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias contados da
ciência da decisão de primeira instância.
Recurso Voluntário Não Conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Renan Gomes Rego (substituto integral), Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira( substituto integral), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de julgamento de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório,
fls.
2266/2269,
que
indeferiu
o
Pedido
de
Ressarcimento
no
13067.21836.290312.1.1.08-5436 em que o contibuinte solicitou crédito decorrente de
PIS/PASEP não-cumulativo exportação, no valor original de R$ 79.717,03, referente ao
período de apuração de 01/04/2010 a 30/06/2010.
RELATÓRIO FISCAL No caso sob análise, a Fiscalização ressaltou que, após
diversas intimações, a contribuinte não apresentou memória de cálculo em planilha
eletrônica demonstrando a apuração dos créditos nos quais se baseou a empresa para
preenchimento dos DACONs apresentados, correspondentes aos PER/DCOMPs
relacionados, onde deveriam ser informados, através de planilha, todos os itens que
compõem as Notas Fiscais de aquisição de insumos com direito a crédito, discriminando
no da Nota Fiscal; data de entrada; CFOP (entrada); classificação fiscal; descrição da
mercadoria; valor; CNPJ e razão social do fornecedor; função do insumo no processo
industrial e o local onde é aplicado (fase agrícola ou fase industrial).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.901815/2013-30
Fl. 2392
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.510 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10650.901815/2013-30

Em decorrência dessa inércia da contribuinte, a Fiscalização glosou integralmente os
créditos apurados no período, em epígrafe.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE Inicialmente, em sede de preliminar, a
contribuinte alegou que houve decadência para aferição das notas fiscais relativas a
créditos relacionados aos 1o e 2o trimestres de 2010, vez que foi cientificada do
resultado da ação fiscal em 24/02/2016 e, nesse caso, a Administração estaria vinculada
ao prazo de 5 anos para decisão.
A defendente alega ainda, em sua peça de defesa, fls. 02/36, nos itens 2.1.2 –
DOCUMENTOS e 2.2.1 – SUFICIÊNCIA DOS RELATÓRIOS, que apresentou os
documentos e relatórios solicitados nas intimações, conforme protocolos de entrega de
documentos à RFB, anexos às fls. 72/82 e que tais documentos não foram analisados
pela Fiscalização.
Alegou ainda que houve ofensa aos princípios da ampla defesa, da fundamentação e da
motivação, da proporcionalidade e da razoabilidade, da verdade material e valoração
das provas, da informalidade e do devido processo legal.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 01 julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão juntado aos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade.
É o Relatório.
Fl. 2393
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.510 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10650.901815/2013-30

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
Aprecio, de início, a tempestividade do recurso.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, assim dispõe:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No caso concreto, a ciência ao contribuinte do Acórdão da DRJ se deu em
21/10/2020 (quarta-feira), conforme Aviso de Recebimento – AR acostado aos autos às fls. 2389
deste processo digital, o que significa dizer que o prazo final para apresentação do recurso
ocorreu no dia 23/11/2020 (segunda-feira), primeiro dia útil seguinte após o vencimento.
Em 25/11/2020 foi juntado aos autos o recurso de fls. 2288/2324, conforme
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA às fls. 2285, ou seja, após transcorrido o prazo de
30 (trinta) dias da ciência da decisão de primeira instância. Caracterizada, portanto, a
intempestividade do recurso apresentado.
Face ao exposto, voto por não conhecer do recurso, por intempestivo.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 2394
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.510 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10650.901815/2013-30

Fl. 2395
DF CARF MF
Original